Tribunal: TJMT
Processo: 1007268-96.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007268-96.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 27.141.249/0001-73 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - CPF: 657.033.596-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA FEROLI EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO), NARAYANA TEIXEIRA VARGAS - CPF: 402.731.698-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sustentando haver omissão na decisão embargada.

II.
Questão em Discussão

2. A questão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à suposta ocorrência de prescrição.

III.
Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
art
. 1.022 do CPC
, não sendo cabíveis para reexame da matéria já decidida ou para atender a mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. Não houve omissão no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos foram devidamente expostos, e a matéria relativa à indenização por danos morais e à
ausência de prova satisfatória da relação jurídica
foi devidamente enfrentada no acórdão objurgado.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. É incabível o reexame de matéria não decidida na instância inferior, sob pena de supressão de instância. 2. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
da matéria. 3. Não havendo omissão, sobretudo quando a decisão colegiada se encontra devidamente fundamentada, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 4.
Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura que, ainda que os Embargos de Declaração sejam rejeitados, considera-se incluído no acórdão o conteúdo necessário para viabilizar eventual recurso aos Tribunais Superiores, caso se identifique algum vício relevante
.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e
1.025
.

Jurisprudência relevante citada
:

EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
contra acórdão que
deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Autora,
para afastar a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1o, II, do Código Civil,
determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Em suas razões, alega haver omissão no pronunciamento judicial colegiado, eis que supostamente deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos pela Recorrente no processo.

Desse modo, requer sejam acolhidos os aclaratórios, para que possam ser sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no id. 252510161.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em tela, embora a Embargante alegue a ocorrência de omissão no acórdão, entendo que se trata de mera irresignação da Recorrente, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos. Ainda, de maneira imprecisa e sem fundamentos concretos, aponta a suposta inobservância do acórdão ao entendimento
firmado pelo STJ no REsp 1.970.111/MG
e na S
úmula 229 do STJ
.

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto do voto a seguir:

“(...) Em suma, insurge-se a apelante contra a sentença supra, alegando que os documentos considerados como marco inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória não configuram a recusa inequívoca de pagamento do seguro.

Assim, a controvérsia se restringe a analisar se a carta de encerramento do processo administrativo de cobrança do seguro caracteriza a recusa inequívoca do pagamento da indenização.

Pois bem.
O Código Civil brasileiro dispõe, em seu art. 206, §1o, incisos I e II, que: (...)

O termo inicial do prazo prescricional é o nascimento da pretensão. No caso em tela, o roubo da carga ocorreu em 14/10/2021, e com o protocolo do requerimento administrativo, esse prazo foi suspenso, por força da Súmula 229 do STJ, reiniciando-se a contagem a partir da ciência da negativa de indenização do sinistro. Nesse sentido, é a jurisprudência: (...)

Contudo, inobstante a parte apelada assevere que a carta de encerramento, enviada 10/02/2022, constitua o marco inicial para o transcurso da prescrição ânua,

o documento coligido pela segurada não trata, em seu conteúdo, da recusa ao pagamento do sinistro e, por conseguinte, não se extrai daquele a ciência inequívoca do segurado acerca da negativa da indenização
(Id. 222908183 – pág.2). O documento em questão assim dispôs ao final: (...)

O c. Superior Tribunal de Justiça já deliberou que a ciência inequívoca é aquela que não permite dúvidas quanto à sua ocorrência
, sendo comprovada,
via de regra
, pela assinatura do segurado em documento específico que evidencie, de forma cabal, que este tomou conhecimento da negativa da seguradora e a data exata desse conhecimento,
incumbindo à seguradora demonstrar o alegado
. A propósito: (...)

Aliás, no mesmo sentido é a jurisprudência desse
Eg
. Sodalício: (...)

Assim, para a fluência do prazo prescricional da pretensão de indenização do segurado,
a carta de encerramento do processo administrativo, sem uma resposta definitiva, não é prova cabal da ciência inequívoca da negativa de pagamento do seguro
.

De acordo com o
posicionamento assente da Corte Cidadã
,
é da seguradora o ônus de apresentar documento hígido a evidenciar o recebimento pelo segurado da recusa do pagamento
, pois, do contrário,
documentos com informações ambíguas e imprecisas, sem uma definição acerca da recusa, não possuem o condão de suprir a prova de ciência inequívoca
.

Desta feita, cabe a reforma da sentença objurgada para
afastar
a prescrição ânua, prevista no art. 206, § 1o, inciso II, do Código Civil. No mais, ressalto não ser possível a análise do mérito pela aplicação do princípio da causa madura, tratado no art. 1.013, § 3o, do CPC, pois existem questões de fato e direito não apreciadas pelo Juízo a quo.

Ante ao exposto
, conheço do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.” (
g.n
)

Como se observa, o voto proferido por esta C. Turma Julgadora esclarece as razões pela
s
qua
is
deu provimento ao recurso da Apelante/Embargada, baseando-se nos fatos trazidos aos autos e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para reformar a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo, eis que a carta de encerramento enviada pela seguradora Ré, ora Embargante, não expressa, de maneira inequívoca, a negativa de cobertura, não sendo apta a iniciar o prazo prescricional.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito da Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Diante do exposto, é evidente que o recurso apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não existindo omissão no acórdão impugnado, não há que se falar no acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Quanto ao prequestionamento
, certo
que
o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por

Chubb Seguros Brasil S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024